Tribunal: TJPA
Processo: 0000002-77.2016.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000002-77.2016.8.14.0087

APELANTE: BANCO ECONOMISA

APELADO: ROSENIL MATOS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0000002-77.2016.8.14.0087

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: LIMOEIRO DO AJURU/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE:

ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA (“ECONOMISA”)

ADVOGADOS: ALDO COSTA MENDES e GIOVANNI SIMÃO TRIGINELLI

EMBARGADO:
ROSENIL MATOS DE SOUSA

ADVOGADO: WALLISON DIEGO COSTA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Atraso na entrega de unidade habitacional. Programa minha casa minha vida. Responsabilidade solidária da instituição financeira. Ausência de omissão ou contradição no acórdão. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta, mantendo sentença que reconheceu a legitimidade da instituição financeira e a condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais em razão de inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega de imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão quanto à fundamentação da responsabilidade da instituição financeira embargante, especialmente no que se refere à prática de ato ilícito, como sustentado nos embargos.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, conforme art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão de matéria decidida nem à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais de efeitos infringentes decorrentes do acolhimento de vícios formais.

4.

No caso concreto, não há qualquer omissão ou ausência de fundamentação no acórdão, que analisou detalhadamente a responsabilidade solidária da instituição financeira diante de sua participação na cadeia de consumo, especialmente por não ter atuado como mero agente financiador, mas sim como responsável solidária pela execução do empreendimento não entregue ao consumidor.

5.

O acórdão foi claro ao apontar que o inadimplemento contratual do empreendimento habitacional, do qual a instituição financeira tinha ciência e participação, enseja reparação por danos morais, diante da frustração legítima da expectativa do consumidor e do longo atraso na entrega da unidade habitacional.

6.

A alegação de ausência de ato ilícito específico é insuficiente para justificar a oposição de embargos, na medida em que a responsabilidade civil decorre da solidariedade reconhecida na relação de consumo e do inadimplemento contratual, elementos amplamente abordados no voto condutor.

7.

A irresignação do embargante revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento, não se amoldando a nenhuma das hipóteses legais que autorizam a interposição de embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade solidária da instituição financeira por inadimplemento contratual na entrega de unidade habitacional no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida decorre de sua atuação para além de mero agente financiador, nos termos do CDC. 2. Não caracteriza omissão o acórdão que expressamente fundamenta a condenação com base na responsabilidade civil objetiva e solidária, ante a falha na prestação do serviço e o inadimplemento contratual com repercussão extrapatrimonial. 3. A simples discordância quanto à conclusão do julgado não autoriza o manejo dos embargos de declaração, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, arts. 7º, § único, e 14; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
:
· STJ, REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.06.2017.
· TJPA, Apelação Cível nº 0000002-77.2016.8.14.0087, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30.03.2024.
· STJ, AgRg no AREsp 807.163/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A.
, em face de acórdão (PJe ID 24823938) de relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães – e posteriormente redistribuído a minha relatoria -, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu negou provimento à Apelação Cível interposta.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID 15042390 - Pág. 1):

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – CHAMAMENTO AO PROCESSO – ARGUIÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ATRASO DE OBRA – UNIDADE HABITACIONAL – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – EMPREENDIMENTO NÃO CONCLUÍDO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – TAXA SELIC ÀS RELAÇÕES DE DIREITO PRIVADO – AUSÊNCIA DE DECISÃO VINCULANTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar de Ilegitimidade Passiva 1 – Tratando-se de relação de consumo, existe responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. 2 – A instituição financeira requerida é parte legítima para compor o polo passivo do feito mormente quando sua atuação não se restringiu a de mero agente financiador do empreendimento. Preliminar Rejeitada. Preliminar de Chamamento ao Processo e Litisconsórcio Passivo Necessário 3 – Em se tratando de responsabilidade solidária, a modalidade de intervenção de terceiro adequada ao caso era o chamamento ao processo, a teor do art. 130, inciso III, do CPC. 4 – A pretensão de chamamento ao processo para formação de litisconsórcio, encontra-se fulminada pelo instituto da preclusão, visto que o momento processual adequado para sua arguição era na apresentação da contestação, consoante art. 336 do CPC. Preliminar Rejeitada. Mérito 5 – Analisando os autos, verifica-se que o autor/apelado foi efetivamente contemplado com uma unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida (ID. 5417646), a ser construída no Município de Limoeiro do Ajuru/PA, com financiamento e execução sob responsabilidade das requeridas. 6 – Infere-se que a previsão inicial para a entrega das unidades habitacionais, a teor do Item 5.3. do ajuste (ID. 5417646), era 30/06/2014, inexistindo nos autos, passados quase 10 (dez) anos, qualquer elemento probatório que demonstre a conclusão da obra. 7 – Restou incontroverso nos autos, que as obras não foram concluídas pela construtora, com a ciência da instituição financeira, ou seja, houve indubitavelmente o inadimplemento contratual decorrente do atraso da execução da obra. 8 – O inadimplemento contratual, consubstanciado no injustificado atraso na entrega do imóvel por significativo período, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem desse importe, cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que seu descumprimento, sem dúvida enseja efetivo lesão extrapatrimonial suscetível de indenização. 9 – O valor fixado em sentença a título de danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela autora, não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração. 10 – O Tema 176 do STJ, trata da correlação entre o art. 406 do CC e a Taxa Selic de forma apenas incidental e no âmbito do direito administrativo, inexistindo, ademais, decisão vinculante sobre a incidência ou não da mencionada Taxa Selic às relações de direito privado. 10 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação, pois não indicou o ato ilícito cometido pela agravante.

Forte nesses fundamentos, requereu:

“(...) que sejam conhecidos os presentes embargos de declaração e providos para o saneamento dos vícios apontados, conferindo efeitos infringentes para reformar o acórdão ora impugnado.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível anteriormente interposta.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/05/2025